Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-43.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001300-43.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ISAAC CARNEIRO DA SILVA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. DISPENSA DE CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O juízo condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais, com fulcro no art. 90, caput, do CPC, a despeito de a desistência ter sido requerida em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de desistência da ação motivado por transação celebrada entre as partes, antes da citação, atrai a incidência da regra geral de condenação nas custas (art. 90, caput, do CPC) ou da regra especial que isenta as partes do recolhimento das custas processuais remanescentes (art. 90, § 3º, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manifestação da Apelante não representou uma desistência pura e simples, mas a comunicação de que a lide foi resolvida por meio de transação extrajudicial (Escritura Pública de Composição, Confissão e Assunção de Dívida). 4. A desistência foi consequência lógica da perda superveniente do interesse de agir decorrente da autocomposição. 5. Incide na hipótese a regra do § 3º do art. 90 do CPC, que dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes caso a transação ocorra antes da sentença. 6. A norma busca incentivar a solução consensual dos conflitos, sendo desarrazoada a condenação ao pagamento de custas justamente da parte que buscou o acordo, especialmente quando firmado antes mesmo da citação, com mínima movimentação da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º, e 90, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0005227-90.2012.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 16.11.2022; TJBA, AI 80164538920188050000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 17.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001300-43.2021.8.05.0248, em que figuram, como Apelante BANCO DO BRASIL S/A, e, como Apelados, ESPÓLIO DE ISAAC CARNEIRO DA SILVA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, com fundamento no art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura do sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada - Relatora